Tribunal: TJES
Processo: 0032645-56.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032645-56.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE DISPONIBILIDADE PARA PARTO POR MÉDICOS COOPERADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL COLETIVO INDEVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, visando à cessação da cobrança de taxa de disponibilidade para realização de partos por médicos cooperados, à restituição dos valores pagos pelas consumidoras e à condenação da operadora de saúde por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança da taxa de disponibilidade para partos por médicos cooperados é abusiva e ilegal; (ii) estabelecer se a operadora de saúde deve ser responsabilizada pela restituição dos valores pagos pelas consumidoras; e (iii) determinar se há fundamento para a condenação da operadora por dano moral coletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora de saúde não pode exigir ou permitir a cobrança de taxa adicional para partos realizados por médicos cooperados, pois tal cobrança não está prevista nos contratos firmados com as consumidoras e fere o Código de Defesa do Consumidor.

A operadora é responsável pela fiscalização dos serviços prestados por seus médicos credenciados, sendo ilegal a transferência do ônus financeiro às gestantes, devendo os valores pagos indevidamente ser restituídos.

O direito à informação dos consumidores foi violado, pois muitas gestantes foram surpreendidas com a exigência da taxa apenas no final da gestação, sem prévia comunicação clara e adequada por parte da operadora.

A inexistência de cláusula contratual assegurando a escolha de médico específico para a realização do parto impossibilita a garantia desse direito às consumidoras.

O pedido de dano moral coletivo é indeferido, pois não restou demonstrado abalo significativo à coletividade que justifique sua condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Ministério Público parcialmente provido. Recurso da Unimed Vitória desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da taxa de disponibilidade para partos realizados por médicos cooperados de operadora de saúde configura prática abusiva, por não estar prevista no contrato e impor custo adicional ao consumidor.

A operadora de saúde deve garantir a cobertura integral do parto dentro de sua rede credenciada, sem imposição de ônus financeiro adicional à gestante.

A violação ao dever de informação pelo plano de saúde, ao não comunicar previamente sobre a impossibilidade de cobrança adicional, caracteriza prática abusiva e enseja a restituição dos valores pagos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 197; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.656/98; Resolução Normativa ANS nº 338/2013.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-2, AC 0002282-94.2013.4.02.5001, Rel. Des. Salete Maccalóz, j. 04.11.2016; TJES, AI 0033324-22.2014.8.08.0024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 29.09.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público do Espírito Santo, e por igual votação, negar provimento ao recurso da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, irresignados com a r. sentença de fls. 1.915/1.930-v, prolatada pela MM.ª Juíza da 2ª Vara Cível de Vitória/ES que, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Órgão Ministerial em face de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, assim decidiu: “

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição pela requerida Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico das parcelas pagas pelas beneficiárias/consumidoras do plano de saúde, restringindo

à restituição as cobranças de honorários médicos particulares cobrados por médicos cooperados a título de taxa de disponibilidade, para realização de parto pré agendado ou fora do plantão, realizado em rede credenciada da requerida diante da flagrante ilegalidade de tal conduta, conforme acima exposto ficando clara a impossibilidade de cobrança doravante.

JULGO procedente o pedido de dar ampla divulgação desta sentença pelos meios de comunicação social determinando que a requerida dê ampla divulgação através de todos meios de comunicação social a fim de garantir a efetividade da tutela, esclarecendo às parturientes qual a cobertura garantida pelo plano de saúde, bem como acerca da disponibilização de médico credenciado/cooperado em regime de plantão para realização do parto sem qualquer cobrança adicional,
sob pena de multa diária que fixo em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, com espeque no artigo 537, §1º do
CPC c/c art. 11 da Lei nº 7.347/85 e art. 84 da Lei nº 8.078.90.

JULGO improcedente o pedido de garantir às beneficiárias/consumidoreas do plano de saúde requerido o direito de escolha ao médico obstetra cooperado/credenciado para realização do parto e consequentemente improcedente o pedido de descumprimento contratual por parte da requerida em razão do não atendimento desse pleito.

JULGO improcedente o pedido de dano moral coletivo.

Declaro resolvido o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Revogo parcialmente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0041573-93.2013.8.08.0024 pela Egrégia Quarta Câmara Cível do TJES.
”.

Inconformado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em suas Razões recursais às fls. 1.932/1.979, pugna pela reforma da r. sentença, para: i) condenar a operadora de saúde apelada ao cumprimento imediato do contrato, garantindo às consumidoras/gestantes, a realização do parto por médico obstetra cooperado/credenciado sem o pagamento de qualquer taxa extra; ii) condenar a operadora de saúde apelada ao cumprimento imediato do contrato para que os profissionais credenciados na Unimed Vitória na especialidade ginecologia e obstetrícia que se dispusessem a realizar o parto o fariam sem a cobrança de valor adicional; iii) condenar a operadora de saúde apelada ao cumprimento imediato e integral do contrato para responsabilizar a operadora de saúde pelo pagamento de taxa extra para a realização do parto ou acompanhamento presencial do parto pelos médicos obstetras cooperados/credenciados, a fim de que tal ônus não recaia sobre a consumidora, em havendo a cobrança de referida taxa e uma vez informada pela consumidora gestante; iv) que seja a operadora de saúde apelada condenada ao pagamento de dano moral coletivo em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo Estadual de Reparação de Interesses Difusos Lesados. Ao final, houve o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas pela Unimed Vitória às fls. 2.006/2.034, pugnando pela negativa de provimento ao recurso.

Em seguida, também insurgindo-se contra a r. sentença, a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico ofertou suas razões recursais, requerendo a reforma da sentença para extinguir o processo sem julgamento de mérito, por falta de interesse de agir e por ilegitimidade ativa, ou julgar improcedentes os pedidos, afirmando a contradição da sentença que julgou procedente o pedido de ressarcimento e o reconhecimento de que inexiste direito de escolha ao médico obstetra cooperado/credenciado para realização do parto, ou ainda, sucessivamente, limitar a cobrança dos reembolsos aos preços por ela praticados em sua tabela.

Contrarrazões apresentadas pelo MPES, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, os autos foram encaminhados para a Procuradoria-Geral de Justiça, a qual lavrou Parecer juntado ao evento 10637923, recomendando dar total provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Espírito Santo, e negar provimento ao recurso da operadora de saúde.

De antemão, observo que os presentes recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço das irresignações, passando a apreciá-las.

O Ministério Público do Espírito Santo moveu ação civil pública em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico em razão da cobrança, não prevista em contrato, de taxa extra (denominada “Taxa de disponibilidade” ou “Taxa de Parto”) por médicos obstetras para a realização de partos.

A ação foi embasada em matérias jornalísticas e denúncias de pacientes acerca da cobrança indevida de valores para que o mesmo médico responsável pelo pré-natal – cooperado da operadora de saúde – realizasse o parto, considerando que os contratos firmados pelos consumidores com a ora apelada não previam qualquer cláusula que restringisse o acompanhamento do obstetra durante o trabalho de parto ou condicionasse a realização do procedimento ao pagamento da referida taxa.

Assim, com respaldo nos artigos 12 da Lei n. 9 7.347/85 e 84, §3º, da Lei nº 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor, o Ministério Público Estadual requereu que fosse a Unimed compelida a cumprir os contratos firmados com suas consumidoras gestantes, garantido às gestantes o direito de escolha do médico obstetra cooperado/credenciado para a realização do parto, sem o pagamento de qualquer taxa extra ou quaisquer outros ônus além da mensalidade prevista contratualmente. Também requereu que a responsabilidade do pagamento da referida taxa recaísse, exclusivamente, sobre a operadora de saúde, além do ressarcimento integral dos valores já pagos por suas consumidoras aos médicos obstetras cooperados/credenciados da requerida, a título de taxa extra para a realização do parto e/ou acompanhamento presencial do parto, e indenização a título de dano moral coletivo.

Deferida a liminar requerida pelo
parquet
, determinando que a então requerida cumprisse os contratos firmados com as consumidoras/gestantes, garantindo às mesmas o direito de escolher o médico cooperado/credenciado para realização do parto, sem o pagamento de qualquer taxa extra, tal
decisum
foi objeto de agravo de instrumento que tramitou no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo sob o n.º 0033324-22.2014.8.08.0024, no qual esta colenda Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso da Unimed Vitória, no seguinte sentido, verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COBRANÇA DA “TAXA DE PARTO” OU “TAXA DE DISPONIBILIDADE”. QUANTIA COBRADA POR MÉDICOS CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAR.

1) Em ação civil pública ajuizada pelo Parquet, a Instância Primeva determinou que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico garantisse às suas beneficiárias parturientes o direito de escolher o médico credenciado para a realização do parto, sem o pagamento de qualquer quantia extra, bem como ordenou que fossem ressarcidos os valores eventualmente despendidos pelas pacientes a título de “taxa de parto” ou “taxa de disponibilidade”. Contra o pronunciamento recorreu a Operadora do Plano de Saúde.

2)
Reformando a decisão objurgada
, deliberou a Câmara que
a Unimed Vitória não está obrigada a garantir que suas beneficiárias elejam qual médico acompanhará o próprio parto
. Essa “pessoalidade” não é albergada pelo contrato e nem por preceito legal, antes contrariando a Resolução Normativa nº 259/2011, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. As beneficiárias do Plano contrataram atendimento não com um específico médico, mas como toda uma rede credenciada, de abrangência estadual ou nacional. Em verdade, compete à Unimed tão somente garantir que o parto - procedimento coberto (cf. art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338/2013) - seja realizado na rede credenciada, no tempo devido e com todos os cuidados pertinentes à saúde da mãe e do bebê, sem a cobrança de qualquer adicional.

3)
Reformando, também, o decisum guerreado
, deliberou a Câmara que
a Operadora do Plano de Saúde não está obrigada a ressarcir valores despendidos a título de “taxa de parto”
. Isso porque, tal qual deferida, a liminar inauguraria perigo da demora inverso, ante a baixíssima probabilidade de recuperação dessas quantias, acaso fossem pagas em decorrência da antecipação dos efeitos da tutela. Ademais, nessa etapa embrionária da demanda coletiva, o Estado-juiz não alcançou (e nem poderia ter alcançado) conclusões definitivas acerca da responsabilização da Unimed Vitória pela cobrança da indigitada taxa, seja sob o aspecto omissivo ou comissivo.

4) Ponderaram os cultos Desembargadores, contudo, que
as gestantes integram a categoria dos consumidores hipervulneráveis, de forma que a Operadora do Plano de Saúde tinha a obrigação de municiá-las com informações ainda mais claras, precisas e abundantes acerca dos direitos que lhes são contratualmente garantidos
. A falta de informação ou subinformação prestada pela Unimed Vitória foi fator determinante para o surgimento e para a generalização da cobrança da “taxa de parto” por ginecologistas e obstetras credenciados à Operadora. Tão logo instituída a cobrança, a Unimed, por via transversa, viu “solucionado” um de seus importantes problemas: o da baixa remuneração do procedimento do parto. Em rude síntese, a partir do momento em que os médicos começaram a cobrar “taxa de disponibilidade”, a Unimed “ganhou” porque não teve que aumentar o repasse do valor do procedimento (parto); os médicos “ganharam” porque passaram a receber diretamente das consumidoras aquilo que não recebiam da Operadora do Plano; e as parturientes, por seu turno, ¿perderam¿ duas vezes: perderam porque pagaram pela cobertura obstétrica e perderam porque pagaram, também, a aludida taxa. O traço comum às reclamações das gestantes é justamente o elevado grau de surpresa de que foram apanhadas; o total desconhecimento acerca da possibilidade de que tivessem que pagar a mais pela feitura do próprio parto, mesmo sendo signatárias de Planos Hospitalares com Obstetrícia.
Hipótese de violação ao “dever de informar”, previsto nos arts. 6º, inciso III, e 46 do CDC.

5) Delineadas as circunstâncias alusivas ao descumprimento do dever de informação, deliberou o Colegiado que
a Unimed Vitória deve notificar, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os seus profissionais credenciados na especialidade ginecologia e obstetrícia, esclarecendo que, aqueles que se dispuserem a realizar partos, necessariamente o farão sem a cobrança de qualquer valor adicional, já que referido procedimento é de cobertura obrigatória para todos os beneficiários de Plano Hospitalar com Obstetrícia
(art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338⁄2013), sendo de responsabilidade da Unimed não apenas custear o pré-parto, parto e pós-parto, mas também assegurar que não haja cobranças adicionais pelos médicos, podendo, inclusive, aplicar as sanções cabíveis ao profissional que insistir na cobrança extra por procedimento coberto.

6) Determinou a Câmara Julgadora, outrossim, que
a Operadora do Plano deve realizar, no prazo de 90 (noventa) dias, campanha educativa de ampla abrangência nos limites territoriais em que atua,
empregando linguagem simples e precisa, capaz de esclarecer quais são os direitos das parturientes: qual é a cobertura garantida por ocasião do parto; quais são os estabelecimentos credenciados disponíveis para a realização de parto em regime de plantão sem a cobrança de qualquer valor acrescido; a prescindibilidade, do ponto de vista clínico, da contratação da “taxa de disponibilidade” e a orientação de que, doravante, sejam imediatamente comunicadas à Operadora as eventuais cobranças feitas a esse título por médicos credenciados. Providências informativas amparadas nos arts. 4º, inciso IV, e 6º, inciso II, todos da Lei nº 8.078/90, com a cominação de multa diária por eventual descumprimento de cada um dos comandos.

7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDA a egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do agravo de instrumento. No mérito, por igual votação, reformar um dos comandos da decisão recorrida para estabelecer que a agravante não está obrigada a garantir que as parturientes escolham qual médico realizará o próprio parto. Também na apreciação do mérito do recurso, por maioria de votos, reformar um dos comandos da decisão guerreada para estabelecer que a agravante não está obrigada a ressarcir taxas extras eventualmente suportadas por suas beneficiárias parturientes. Ainda, por maioria de votos, estabelecer que a Operadora do Plano deve notificar seus médicos credenciados, na especialidade ginecologia e obstetrícia, informando-lhes da impossibilidade de que realizem cobranças extras por procedimentos cobertos. Por último, à unanimidade, estabelecer que a agravante deve realizar campanha educativa informando quais são os direitos contratualmente garantidos às parturientes beneficiárias de Planos Hospitalares com Obstetrícia. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139021752, Relator Designado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2014, Data da Publicação no Diário: 13/10/2014). Destaquei.

Posteriormente, a MM. Magistrada da Instância primeva proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos formulados na peça exordial, revogando parcialmente a decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0041573-93.2013.8.08.0024 pela Egrégia Quarta Câmara Cível do TJES, na forma já relatada supra.

Assim, tecida essa breve digressão fática e processual da demanda, necessário iniciar a presente análise pela alegada carência de ação, novamente suscitada pela Unimed Vitória, por falta de interesse de agir, ao argumento de que a ação não seria necessária, útil ou adequada, pois a operadora não cobra a taxa de disponibilidade, sendo esta realizada pelos médicos diretamente às pacientes; e ilegitimidade passiva, posto que não pode ser responsabilizada por cobranças feitas diretamente pelos médicos, supostamente sem o seu conhecimento ou intermediação.

Ocorre que, a causa de pedir e pedidos formulados na exordial da ação civil pública relacionam-se à garantia do integral cumprimento do contrato firmado entre a operadora de saúde e suas usuárias ou beneficiárias (consumidoras), como vinha sendo realizado antes do ajuizamento da demanda (em meados de 2012), incluindo análise sobre eventual dever de informação da operadora de saúde, já que o pleito autoral baseia-se no conhecimento do fato pela operadora de saúde e em sua omissão.

Discute-se, portanto, acerca da responsabilidade da operadora de saúde em cumprir o contrato firmado, afinal, estando o parto dentre os procedimentos de cobertura obrigatória no rol da ANS, qualquer cobrança da beneficiária ao pagamento de custo adicional, ainda que chamada de taxa de disponibilidade, seria irregular, posto que não se encontra dentre as cláusulas do contrato.

Ademais, a operadora do plano de saúde responde pelos atos praticados por seus médicos credenciados (integrantes de sua rede de assistência), nos termos do artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim,
rejeito
as teses de ilegitimidade passiva e/ou ausência de interesse de agir aventadas, mesmo porque, tratam-se de teses que se confundem com o próprio mérito da demanda.

No mérito, propriamente dito,

esclareço que a presente demanda engloba o pedido de garantia do direito de escolha das consumidoras beneficiárias do plano ao médico obstetra cooperado/credenciado para realização de parto sem o pagamento de qualquer taxa extra ou qualquer outro ônus além da mensalidade prevista contratualmente; que em havendo cobrança de “taxa de disponibilidade” não seja o ônus arcado pelas consumidoras; seja a requerida condenada a restituir eventual importância despendida pelas beneficiárias a título da referida taxa bem como indenização por dano moral.

Como já havia adiantado em meu voto, proferido em âmbito do Agravo de Instrumento mencionado supra, assim como a MMª. Magistrada a quo em sua sentença, compreendo que a Operadora do Plano de Saúde não está obrigada a garantir que suas beneficiárias elejam qual médico acompanhará o próprio parto. Isso porque, essa “pessoalidade” não é albergada pelo contrato e nem por preceito legal, antes contrariando Resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que assim dispunha:

Resolução Normativa - RN N° 259, de 17 de junho de 2011.

Art. 3º A operadora deverá garantir o atendimento integral das coberturas referidas no art. 2º nos seguintes prazos:

[...]

§2º Para fins de cumprimento dos prazos estabelecidos neste artigo, será considerado o acesso a qualquer prestador da rede assistencial, habilitado para o atendimento no município onde o beneficiário o demandar
e, não necessariamente, a um prestador específico escolhido pelo beneficiário.

Atualmente, a Resolução 259/2011 passou a ser substituída pela Resolução Normativa ANS 566/2022. Todavia, permanece incólume a redação do §2º do Art. 3º supratranscrita.

Dessa forma, o beneficiário do Plano de Saúde contrata atendimento não com um específico médico, mas como toda uma rede credenciada, de abrangência estadual ou nacional. Essa, aliás, é uma das precípuas distinções entre o Seguro Saúde e o Plano de Saúde. Vejamos parte de minha manifestação, contida no A.I nº 0033324-22.2014.8.08.0024, explicando sobre esse tópico da matéria:

“
(...)

No Seguro Saúde, regulado pelo Decreto-lei nº 73/6
6
, “a livre escolha do médico e do hospital é condição obrigatória nos contratos” (art. 130, §2º). O beneficiário dessa espécie de avença elege o profissional da área médica que acionará, recebendo o reembolso das despesas que tiver, até o limite previsto no contrato.

Diferentemente, no Plano de Saúde, regulado pela Lei nº 9.656/98, o beneficiário, mediante prévio pagamento, acessa profissionais da rede credenciada, e não necessariamente o indivíduo que lhe parecer melhor ou mais competente. Assim, creio que se albergarmos a tese de que as parturientes usuárias de Plano de Saúde têm o direito de livre escolha de qual médico as assistirá, incorreremos na indevida aproximação de figuras contratuais que, como já pontuou o excelso Supremo Tribunal Federal, são marcadamente distintas:

“
[...] Com o advento da ultima medida provisória 1908-18/99 [que alterou a Lei nº 9.656/98], contudo, as operadoras de planos de saúde não guardam mais mínima semelhança jurídica com os seguros de saúde, dado que instituiu regras que submetem ao Ministério da Saúde, particularmente ao recriado Conselho de Saúde Suplementar a ele hierarquizado, a autorização, funcionamento e controle dessas empresas. Essa modificação radical no sistema dos planos de medicina de grupo, desligando-os geneticamente da definição de seguro, fê-los perder a pretendida identificação, pela mesma natureza jurídica, porque o novo conceito harmoniza-se com o disposto no art. 197 da Carta Federal, mediante o qual ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado” (ADI 1931 MC, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 21/08/2003, DJ 28-05-2004 PP-00003 EMENT VOL-02153-02 PP-00266).

As diferenças entre o Seguro Saúde e o Plano de Saúde, bem como suas repercussões jurídicas, foram também vislumbradas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“
[...] 1. Se o contrato for fundado na livre escolha pelo beneficiário/segurado de médicos e hospitais com reembolso das despesas no limite da apólice, conforme ocorre, em regra, nos chamados seguros-saúde, não se poderá falar em responsabilidade da seguradora pela má prestação do serviço, na medida em que a eleição dos médicos ou hospitais aqui é feita pelo próprio paciente ou por pessoa de sua confiança, sem indicação de profissionais credenciados ou diretamente vinculados à referida seguradora. A responsabilidade será direta do médico e/ou hospital, se for o caso. 2. Se o contrato é fundado na prestação de serviços médicos e hospitalares próprios e/ou credenciados, no qual a operadora de plano de saúde mantém hospitais e emprega médicos ou indica um rol de conveniados, não há como afastar sua responsabilidade solidária pela má prestação do serviço” (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe 20/08/2012).

Ademais, a sugerida relação de “pessoalidade” deflagraria o risco social de que toda uma legião de beneficiárias escolhesse, por exemplo, um único obstetra, reputando-o mais abalizado ou mais confiável, e exigisse atendimento exclusivamente por ele. Trago essa hipótese para que reflitamos sob a seguinte perspectiva: a insinuada possibilidade de escolha do profissional atingiria a esfera jurídica do próprio médico, obrigando-o a estar disponível para as pacientes 24 (vinte e quatro) horas por dia, em flagrante violação à liberdade de trabalho e ao direito ao descanso (arts. 5º, XIII, e 7º, XV, ambos da CF/88). Se muitas parturientes viessem a escolher o mesmo obstetra, como far-se-ia exequível a determinação judicial? Qual médico poderia ser compelido a atender a qualquer hora do dia ou da noite, fora de seu horário de expediente, sem mínima liberdade no planejamento de sua rotina?

Não apenas pela falta de amparo normativo ou contratual, mas também por óbice de ordem prática e intransponível, não vejo como garantir às beneficiárias do Plano de Saúde o direito de escolha nominal do médico que realizará seus partos. Em verdade, compete à Operadora garantir que o parto - procedimento coberto (cf. art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338/201
3
) - seja realizado na rede credenciada, no tempo devido e com todos os cuidados pertinentes à saúde da mãe e do bebê, sem a cobrança de qualquer adicional.”

Não observo motivos para reformar a sentença neste capítulo, portanto.

No que concerne ao pedido relativo ao
ressarcimento de valores despendidos a título de “taxa de parto”
, concluiu a MMª Magistrada da Primeira Instância que, na vigência dos atuais contratos entre a agravante e seus usuários, tal cobrança é ilegal, a uma, por ausência de expressa previsão legal nos instrumentos contratuais firmados, a duas, porque os médicos cooperados já percebem, da própria cooperativa, remuneração pelo serviço que pretendem cobrar. Contudo, ressalvou o douto juízo a quo que não serão todas as taxas de disponibilidade que serão reembolsadas, “
deverão ser reembolsadas aquelas cujos obstetras cooperados cobraram honorários particulares
a título de taxa de disponibilidade, para realização de parto previamente agendado e fora do plantão”.

A Unimed Vitória impugna o referido comando, ressaltando não ter descumprido ou modificado o contrato; e que restou provado nos autos que o movimento para cobrança da disponibilidade obstetrícia — não foi idealizado, estimulado ou incentivado pela Unimed Vitoria, mas exclusivamente pela classe médica.
Também defende
a operadora de saúde que a r. sentença merece reforma, pois, embora tenha admitido a impossibilidade de garantir atendimento por um médico específico para a realização do parto à escolha do consumidor, condenou a operadora a reembolsar as suas consumidoras por eventuais pagamentos por elas efetuados.

A argumentação da requerida não merece prosperar. O contrato de plano de saúde tem natureza impessoal, mas deve garantir às usuárias um atendimento obstétrico adequado, sem cobranças adicionais indevidas ou abusivas, notadamente por serviços dentro da cobertura dos contratos.

A exigência da chamada taxa de disponibilidade representa um custo não previsto contratualmente (cf. contratos anexados por amostragem aos autos) e transfere às consumidoras um ônus financeiro que deveria ser suportado pelo sistema de saúde suplementar.

Acrescenta-se que, a presente demanda foi ajuizada amparada na alteração fática ocorrida no ano de 2012, de conhecimento da Unirned Vitória, que permitiu que seus médicos cooperados passassem a cobrar a "taxa de disponibilidade". Alteração fática, porque as consumidoras gestantes, habitualmente, não pagavam nenhuma taxa aos seus médicos, que passaram a cobrar a taxa de disponibilidade após emissão do Parecer nº 39/2012 pelo CFM, discriminando três distintos procedimentos: “o pré-natal (consultas periódicas da gestante), a assistência ao trabalho de parto (o parto em si), e a disponibilidade para a realização do parto, definido como um "acompanhamento presencial", autorizando assim a cobrança pela "disponibilidade do especialista", afirmando não ferir a ética profissional tal cobrança.

Esse fato ficou claro e demonstrado nos autos, seja mediante o depoimento das usuárias de planos de saúde da Unimed Vitória às fls. 725 e 727, ou do próprio médico cooperado, Dr. Henrique Z. Borges Filho (fl.769).

Em seus depoimentos, as testemunhas também atestaram que não foram previamente informadas sobre a cobrança da taxa de parto, e em muitos casos, foram surpreendidas com tal cobrança durante o pré -natal, poucos meses antes de seu parto. Aliás, houve manifestação de que, tampouco a operadora de saúde, quando instada, informou às usuárias acerca da existência em sua rede, de profissionais que não cobravam a referida taxa. Vejamos:

Testemunha Caroline Cabreira às fls. 725/726:
“(...) procurou o médico credenciado da unimed; que
o referido médico já atendia a depoente
; que este só teria agendamento para consulta após 3 meses;
que então necessitou procurar outros médicos também credenciados da requerida; que procurou dois médicos específicos que informaram a depoente que necessitariam cobrar a taxa
; que a informação foi passada a depoente logo na primeira consulta; que em razão disso,
tornou a procurar o médico anterior declinado pela depoente, vez que já tinha feito dois partos e não tinha cobrado nenhum valor, nos anos de 2002 e 2007
; que então o médico procurado pela depoente informou que
naquele momento estaria até mesmo compelido a fazer a cobrança, vez que não fazendo poderia sofrer retaliações; que foi compelido pela corporação médica; que então em razão de ter tido dois outros partos com complicadores no final da gestação não se sentiu segura em realizar o parto sem o pagamento da taxa e com outro profissional
; que então teve parto por cesariano agendado conforme orientação e disponibilidade do médico;
que pagou a taxa de disponibilidade
; que o médico escolhido pela depoente é o Dr. Luis Fernando Bornel; que esclarece que é médico credenciado da unimed e
que é o médico que fez os outros dois partos da depoente. Que tem 4 filhos; que o primeiro filho nasceu em 2002 e não foi cobrada taxa
;
o segundo em 2007 e também não foi cobrada a taxa; terceiro filho em 2013 e foi cobrada a taxa e o quarto filho em 2014 e foi cobrada a taxa
; que os quatro partos foram feitos pelo mesmo médico;
que tem contrato com a unimed há aproximadamente 13 anos; que o contrato é anterior ao nascimento do primeiro filho
; que
nunca foi avisada pela unimed sobre a cobrança da referida taxa
; que após a reclamação administrativa na ANS, a unimed entrou em contato com a depoente por telefone para avisar da cobrança e que, em não pagando a taxa, a depoente teria os hospitais da unimed para fazer o parto;
que não foi informada pela unimed diretamente acerca da necessidade de pagamento de taxa para realização do parto pelo profissional escolhido credenciado da unimed;
que procurou o médico em razão de ser credenciado da unimed e também por outros fatores; que foi informada após a reclamação administrativa na ANS pela unimed que caso a depoente optasse por não pagar a taxa a unimed estaria colocando a disposição nos hospitais 24h médicos obstetras; que esclarece que a informação foi em resposta a reclamação administrativa junto a ANS;
que a informação com relação ao plantão de obstetrícia não foi dada no momento da celebração do contrato
; (...).

Testemunha Shaienne Mattar Gobbi Araújo às fls. 727/728 :
“(...) que recebeu uma indicação para ser acompanhada por uma médica obstetra; que estava aproximadamente no início da gestação, entre a 7ª e a 10ª semana; que então, recebeu da referida obstetra uma explicação através de um comunicado, um
documento entregue a depoente para assinar, onde constava a taxa extra; que a taxa extra à época foi de R$2.500,00
; que então a obstetra explicou a depoente da necessidade da taxa extra; que então a depoente inquiriu a obstetra se haveria a possibilidade da realização do parto cesariana sem o pagamento da taxa extra; que então a médica explicou que não;
que a depoente perguntou à obstetra sobre a possibilidade da cesariana agendada; que então assinou o contrato e saiu com essa informação; que após, entrou em contato com a unimed para que a mesmo pudesse indicar médicos credenciados que pudessem realizar o parto sem a taxa extra; que a unimed então informou que desconhecia a cobrança, informando que isso era uma relação entre paciente e médico que neste primeiro momento a unimed não disponibilizou para a depoente médico credenciado que pudesse acompanhá-la na realização da cesariana agendada
; que então fez uma reclamação na ANS, que encaminhou uma cópia do pedido para a promotoria do consumidor; que a reclamação na ANS foi em face da unimed; que posteriormente a unimed disponibilizou três médicos credenciados para acompanhamento do parto agendado da depoente; que esclarece que não conseguiu agendamento com os referidos médicos; que posteriormente conheceu o então diretor da unimed, Dr. Márcio, e continuou o acompanhamento com ele; que retifica que não o conheceu, que a unimed disponibilizou os serviços do Dr. Márcio; que então fez todo o pré-natal com o Márcio; que foi também o médico que assistiu o parto cesariana da depoente; (...) ”.

T
estemunha Henrique Zacarias Borges Filho às fls.
769/770 : “(...) que esclarece que a Unimed montou há dois anos atrás hospital direcionado a gestantes a fim de dar toda assistência as consumidoras gestantes que necessitassem do serviço; que esclarece que toda a assistência engloba até o pre natal; que o hospital é o HDMU que fica localizado na Rua Constante Sodré; que existem uma sala de parto e seis salas de cirurgia que podem se transformar em atendimento obstétrico; que esclarece que a tecnologia utilizada esta equiparada a tecnologia usada nos demais hospitais do Brasil; que os médicos que atuam todos obstetras e pós graduados; que atuam por escala de plantão; que todo dia tem três médicos para atender durante o dia e dois para atender a noite; que durante os sábados são dois durante o dia e dois a noite;
que com relação aos plantonistas a taxa de disponibilidade não é cobrada
;
que é proibida
;
que com relação aos médicos cooperados não plantonistas não sabe afirmar; que sabe que são aproximadamente 300 médicos obstetras
; que existem outros hospitais que atendem a Unimed, tais como Vitoria Apart, Hospital Vila velha e Santa Paula; que esclarece que o maior hospital hoje da Unimed montado para atender o serviço de obstetricia é o HDMU, inclusive com o número de médicos plantonistas; que esclarece que nos demais hospitais existem médicos plantonistas mas não na quantidade de médicos que atuam no HDMU; (...) Que atende atualmente duzentos partos por mês no HDMU; que esclarece que tem capacidade para atender até 400; que os hospitais que tem plantão obstétrico são o Apart, Vila Velha; que não tem certeza se no Meridional e no Metropolitano tem; que os outros hospitais e maternidades credenciadas são a Pro Matre; que não sabe declinar todos; (...) que no ponto de vista do depoente o pré natal é o momento mais importante da gestação; (...) que o cartão pre natal descreve todos os acompanhamentos clínicos feitos a gestante descrevendo todos os exames, medicamentos e que o mesmo é orientado a ser entregue ao médico que vai realizar o parto; que entende que do ponto de vista médico não faz diferença por si só a realização do parto por médico obstetra diferente daquele que acompanhou a gestante no pre natal; que esclarece que do ponto de vista psicológico acredita que tenha alguma influência; (...)
que quanto a taxa de disponibilidade não cobra; que já ouviu dizer que outro médico cobra; que sabe dizer que atualmente vem diminuindo bastante a cobrança; que esclarece que as pacientes dirigem se aos plantões por escolha própria; que o atualmente que se refere diz respeito ao último ano
; que esclarece que foi feito uma campanha nacional encabeçada pela FEBRASGO, conselho federal de medicina, para cobrança da taxa de disponibilidade;
que pela ANS também; que a campanha foi para autorizar a cobrança da taxa; que este movimento vem aproximadamente há três anos atrás
;
que parece que o conselho federal de medicina instituiu norma no sentido de não cobrar a taxa de disponibilidade em cesarianas agendadas; que esclarece que há dez anos atrás não existia cobrança nenhuma
; que acredita que no passado aproximadamente 60 por cento dos médicos que acompanhavam a gestante faziam o parto; que tal estatística refere-se aos planos de saúde em geral; que atualmente tal percentual caiu para trinta por cento; que esclarece que atualmente houve um desestimulo dos médicos em razão da questão financeira e algumas questões jurídicas o que também levou o advento do plantão; (...) Que acredita que hoje em dia a maioria das gestantes não tem mais a expectativa de que vão fazer o parto com o mesmo profissional que as acompanhou no pre natal; que acredita que no passado tinha; que o passado em que o depoente se refere é cinco anos pra mais; que foi conselheiro da Unimed há quinze anos atrás; que atualmente dirige o hospital HDMU por aproximadamente oito meses; que acredita que a mudança da expectativa decorreu do desestímulo do profissional médico; que as gestantes consumidoras mudaram a sua expectativa vez que o profissional médico na primeira consulta já avisa que não faz o parto; que esclarece que são muitos os profissionais que já esclarecem; que antes o prazo declinado pelo depoente ou seja, cinco anos pra trás era bem menor a incidência de médicos que esclarecia que não iriam fazer o parto; que cinco anos pra trás não havia informação dos médicos de que iriam cobrar a taxa; que a Unimed ao celebrar o contrato não informavam da cobrança desta taxa.”

Testemunha Daniela de Oliveira Goes Ferreira às fls. 771/772 :
“(...) que foi o primeiro parto da depoente e
narra que foi cobrado taxa extra; que foi cobrado 2.500,00; que o parto da depoente ocorreu em 13 de maio de 2013; que foi a médica obstetra que informou-lhe sobre a necessidade da taxa extra
; que mediante o pagamento, que ocorreu após o parto teve o acompanhamento da medica obstetra no momento do parto da depoente; que a obstetra da depoente é a DR. Betina Moulin; que a Dr. Betina sempre foi a médica ginecologista da depoente; que sabia que a Dr. Betina era cooperada da Unimed; que o parto da depoente foi cesariana; que o parto da depoente foi agendado; que
no momento em que celebrou o contrato com a unimed não lhe foi informado que poderia haver a cobrança da referida taxa de disponibilidade
; (...)”. Destaquei todos.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC), em seu art. 51, IV, dispõe que são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. A inexistência de previsão contratual impede a cobrança unilateral de valores adicionais por serviços que já estão incluídos na cobertura do plano.

A Resolução Normativa nº 211/2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) estabeleceu o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, definindo a cobertura mínima obrigatória para os planos de saúde, incluindo os procedimentos relacionados ao pré-natal e ao parto. Desde então, diversas resoluções
1
atualizaram e complementaram as diretrizes referentes à assistência obstétrica nos planos de saúde, mantendo redação quase idêntica àquela da RN 211/2010, e sem prever qualquer tipo de dispêndio adicional nessa segmentação.

Destaco, inclusive, a Nota 394/2014 da Agência Nacional de Saúde lavrada, assegurando que a
segmentação obstétrica descrita no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, deve ser garantida nos contratos em vigor, sem nenhum tipo de dispêndio adicional,
nos seguintes termos:

“A presente nota tem por objetivo esclarecer operadoras de planos privados de assistência à saúde, beneficiários, prestadores e demais interessados sobre a
irregularidade
, à luz da legislação vigente referente ao setor suplementar,
da cobrança de honorários diretamente aos beneficiários para a realização de procedimentos cobertos, a qual em obstetrícia, vem sendo, por alguns, denominada taxa de disponibilidade para a realização de parto.

(...)

Desse modo,
as beneficiárias de planos privados de assistência à saúde têm direitos a todos os procedimentos da segmentação obstétrica descritos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, sem nenhum dispêndio além do previsto em contrato, devendo ser garantidos os contratos em vigor
.

Tendo em vista a contratualização entre a operadora de planos privados de assistência à saúde e seus prestadores de serviços médicos, é admitida a inclusão da cláusula contratual prevendo o desligamento, por iniciativa da operadora, de seu cooperado, credenciado ou referenciado, caso ocorra cobrança de honorários diretamente aos beneficiários relativos à disponibilidade para a realização de procedimentos que façam parte da cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde e/ou de procedimentos cuja cobertura esteja prevista em contrato nos planos privados de assistência à saúde.

Por fim, reforçamos que poderá ser imputada responsabilidade à operadora quando houver cobrança de honorários,
a qualquer título
, diretamente aos beneficiários por parte de profissionais de saúde contratados, cooperados, credenciados referenciados, para procedimentos cobertos, cabendo apuração da infração e eventual aplicação de penalidade à operadora por parte da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.”

Somado a isso, a Justiça Federal, através da 6ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal (TRF) da 2ª Região (Processo 0002282-94 2013.4.02.5001), se manifestou, em novembro de 2016, pela
ilegalidade da Resolução CRM-ES 243/2012
, que autorizava médicos obstetras a cobrarem "taxa de disponibilidade" para garantir sua presença durante o parto de pacientes acompanhadas no pré-natal,
em âmbito do Estado do Espírito Santo
. Vejamos:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. CONSELHO DE MEDICINA. RESOLUÇÃO NORMATIVA CRME/ES Nº 243/2012. "TAXA DE DISPONIBILIDADE" PARA PARTO. ANS. COMPETÊNCIA. ILEGITIMIDADE DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO.
1 . (...) 2. No mérito, o cerne da lide repousa na legitimidade da Resolução Normativa CRME/ES nº 243/2012, que regulamentou a denominada "taxa de disponibilidade em sobreaviso" para o parto natural ("normal") ou cesárea, ou seja, a cobrança em separado do valor do parto do período que o profissional médico responsável pelo acompanhamento pré-natal ficará de sobreaviso para a realização do parto. 3 . Ao tratar diretamente da conduta de médicos vinculados a planos privados de assistência à saúde e instituir a taxa de disponibilidade, o ato normativo viola o disposto na Resolução Normativa da ANS nº 211/2010 da ANS, que regulamenta o plano hospitalar de obstetrícia, o qual compreende os procedimentos relativos ao pré-natal, à assistência ao parto e ao puerpério, instituída dentro do poder regulamentar legalmente autorizado pelo art. 4º, II e II e do art. 10, §§ 2º e 4º da Lei nº 9.656/98 . 4. A cobrança do médico de plano de saúde para acompanhar todo o trabalho de parto é ainda, abusiva, pois a relação médico-paciente é moldada pela confiança, de modo que a escolha da paciente de plano de saúde para que o obstetra credenciado responsável pelo seu pré-natal realize também o parto é de consequência lógica, não podendo ser considerado fato extracontratual que possa ensejar a exigência de pagamento extra de valores por tal "disponibilidade". 5. A arrecadação extraordinária por um serviço que já se insere no alcance da cobertura nos moldes estabelecidos pela ANS fere, ainda, os princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor aplicáveis aos contratos de planos privados de assistência à saúde, em especial, o da vulnerabilidade . 6. A relação contratual, por sua vez, deve ser primada pelos princípios da boa fé objetiva, do interesse social e da eticidade, e a cobrança do valor extraordinário gera uma desproporcionalidade entre o preço ajustado e serviço prestado, em ofensa ao disposto no art. 6, III e no art. 51 da Lei nº 8 .078/90. 7. Deste modo,
é ilegítima a cobrança do paciente, pelo médico credenciado, de taxas outras relativas aos procedimentos que já se inserem no plano hospitalar de obstetrícia, relativos ao pré-natal, à assistência ao parto e ao puerpério dentro de acordo com as normas insertas na Resolução normativa nº 211/2010 da ANS
. 8 . Apelações providas para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade da Resolução nº 234/2012 do CRM/ES. (TRF-2 - AC: 00022829420134025001 ES 0002282-94.2013.4 .02.5001, Relator.: SALETE MACCALÓZ, Data de Julgamento: 04/11/2016, 6ª TURMA ESPECIALIZADA).

Observa-se, portanto, que a controvérsia acerca da legitimidade da cobrança da denominada "taxa de disponibilidade" já foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), tendo sido proferido acórdão pela 6ª Turma Especializada, em novembro de 2016, com trânsito em julgado, no qual se reconheceu a ilegalidade dessa exigência pela classe médica filiada ao CRM-ES. Naquela ocasião, restou consignado que os procedimentos relativos ao pré-natal, ao parto e ao puerpério estão abrangidos pelos planos de saúde que incluem cobertura obstétrica, nos termos das Resoluções Normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Assim, é vedada a imposição de qualquer pagamento adicional pela operadora para assegurar a presença do profissional de escolha da paciente, haja vista que tal cobrança se configura como prática abusiva e violadora dos direitos do consumidor.

Na presente hipótese, a Unimed Vitória, como operadora do plano de saúde, tem a responsabilidade de fiscalizar a conduta dos profissionais credenciados e evitar essa prática indevida, além de previamente, prestar informações claras aos usuários sobre os serviços contratados e suas alterações, restando demonstrado que as usuárias dos planos de saúde
não foram previamente informadas
sobre a cobrança da referida “taxa”, sendo surpreendidas com a exigência no decorrer do pré-natal.

Acerca da
violação ao dever de informação
, reitero meu posicionamento e fundamentação adotada no julgamento do mencionado Agravo de Instrumento nº 0041573-93.2013.8.08.0024, verbis:

“(...).

Pondero, contudo, que a
Unimed Vitória
não pode passar indene à intensa movimentação que a matéria tem gerado junto às consumidoras e nem ao esforço que tem sido encetado pelo
Ministério Público Estadual
.

A meu sentir,
toda a quizília agora submetida ao crivo desta egrégia Quarta Câmara Cível decorreu da inércia da Operadora do Plano de Saúde que, mesmo conhecendo a prática adotada pelos médicos e o veemente desconforto gerado para suas beneficiárias, preferiu abster-se de qualquer medida resolutória, ao argumento de que não lhe é dado intervir na intimidade dos consultórios e nem no que ajustam médico e paciente
. Postura que reputo inadmissível, considerando o atual estágio evolutivo da Ciência Consumerista. Não concebo que as beneficiárias do Plano de Saúde, detentoras da legítima expectativa de que seus partos sejam feitos sem qualquer custo adicional (porque contratantes da cobertura obstétrica),
permaneçam deixadas à própria sorte, submetidas ao constrangimento típico daqueles que não receberam informações suficientes ou que não compreenderam o conteúdo substantivo das relações contratuais.

Como reconhece a doutrina, algumas relações de mercado são firmadas com consumidores hipervulneráveis, assim compreendidos os enfermos, os de pouca instrução, os que têm necessidades especiais e também as parturientes, que expiam situação de extrema delicadeza, decorrente das abruptas mudanças físicas e psíquicas que permeiam a gestação. Acerca do tema:

“Direito à informação, vulnerabilidade e princípio da igualdade - um direito de todos os consumidores: o direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. Neste sentido, ensina o STJ que todos os consumidores tem direito à informação e que o
homo medius
pode ser um parâmetro, mas não o único, pois muitas vezes o consumidor do próprio produto (ex: medicamentos, alimentos) ou serviço (ex: médico, educacional, recreacional infantil, geriátrico) é um consumidor hipervulnerável (REsp 586.316/MG). A informação deve ser clara e adequada para todos, inclusive para estes mais vulneráveis, consumidores-idosos, consumidores-doentes, consumidores-crianças. Ensina o STJ: ‘O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo’. E conclui: ‘No campo da saúde e da segurança do consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de proteção devem ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em questão, seria um despropósito falar em dever de informar baseado no
homo medius
ou na generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir quem mais dela precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de necessidades especiais são frequentemente a minoria no amplo universo dos consumidores... Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna [...] (REsp 586.316/MG).” (MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno.
Comentários ao código de defesa do consumidor
. 3 ed. São Paulo: RT. 2010. p. 248/249).

No mesmo sentido, e exaltando a questão social que perpassa a proteção do hipervulnéravel, a jurisprudência de Corte Superior:

“[...] PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. OBRIGAÇÃO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVER POSITIVO DO FORNECEDOR DE INFORMAR, ADEQUADA E CLARAMENTE, SOBRE RISCOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS. [...] 3. As normas de proteção e defesa do consumidor têm índole de ‘ordem pública e interesse social’. São, portanto, indisponíveis e inafastáveis, pois resguardam valores básicos e fundamentais da ordem jurídica do Estado Social, daí a impossibilidade de o consumidor delas abrir mão
ex ante
e no atacado. 4. O ponto de partida do CDC é a afirmação do Princípio da Vulnerabilidade do Consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade formal-material aos sujeitos da relação jurídica de consumo, o que não quer dizer compactuar com exageros que, sem utilidade real, obstem o progresso tecnológico, a circulação dos bens de consumo e a própria lucratividade dos negócios. 5. O direito à informação, abrigado expressamente pelo art. 5°, XIV, da Constituição Federal, é uma das formas de expressão concreta do Princípio da Transparência, sendo também corolário do Princípio da Boa-fé Objetiva e do Princípio da Confiança, todos abraçados pelo CDC. 6. No âmbito da proteção à vida e saúde do consumidor, o direito à informação é manifestação autônoma da obrigação de segurança. 7. Entre os direitos básicos do consumidor, previstos no CDC, inclui-se exatamente a ‘informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem’ (art. 6°, III). 8. Informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor. [...] 10. A informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa. [...] 12. A obrigação de informação exige comportamento positivo, pois o CDC rejeita tanto a regra do
caveat emptor
como a subinformação, o que transmuda o silêncio total ou parcial do fornecedor em patologia repreensível, relevante apenas em desfavor do profissional, inclusive como oferta e publicidade enganosa por omissão. [...] 17. No campo da saúde e da segurança do consumidor (e com maior razão quanto a alimentos e medicamentos), em que as normas de proteção devem ser interpretadas com maior rigor, por conta dos bens jurídicos em questão, seria um despropósito falar em dever de informar baseado no
homo medius
ou na generalidade dos consumidores, o que levaria a informação a não atingir quem mais dela precisa, pois os que padecem de enfermidades ou de necessidades especiais são freqüentemente a minoria no amplo universo dos consumidores. 18. Ao Estado Social importam não apenas os vulneráveis, mas sobretudo os hipervulneráveis, pois são esses que, exatamente por serem minoritários e amiúde discriminados ou ignorados, mais sofrem com a massificação do consumo e a ‘pasteurização’ das diferenças que caracterizam e enriquecem a sociedade moderna. 19. Ser diferente ou minoria, por doença ou qualquer outra razão, não é ser menos consumidor, nem menos cidadão, tampouco merecer direitos de segunda classe ou proteção apenas retórica do legislador” (REsp 586.316/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2007, DJe 19/03/2009).

O estado gravídico submete a consumidora a dificuldades de toda ordem, a justificar, inclusive, que recebam tratamento diferenciado garantido por lei (
v.g.
, Lei nº 10.048). Pensemos, pois, na gestante colocada frente a frente ao médico, no isolamento do consultório. Inegável que há um certo embaraço para a beneficiária do Plano diante da cobrança da “taxa de parto”; sem rememorar as minúcias da cobertura que contratou, vê-se compelida a custear tal quantia, temendo que o não pagamento prejudique o trabalho realizado no parto ou mesmo reduza a qualidade do atendimento pré-natal. Evidente a situação de hipervulnerabilidade das gestantes, agravada,
in casu
, pela falta de informação disponibilizada pela
Unimed Vitória
.

Refiro-me à falta de informação (ou subinformação) prestada pela Operadora do Plano de Saúde
porque, a toda evidência, a
Cooperativa de Trabalho Médico
optou por não dar o devido tratamento à matéria, já que a cobrança adicional da “taxa de disponibilidade” acabou solucionando, por via transversa, um dos importantes problemas da
Unimed Vitória
: evitou que a Operadora tivesse que aumentar a remuneração que oferece pelo procedimento do parto. Assim, em rude síntese, a Unimed “ganhou” porque não teve que aumentar o repasse do valor do procedimento; os médicos “ganharam” porque passaram a receber diretamente das consumidoras aquilo que a Operadora do Plano não lhes repassou; e a consumidora, por seu turno, de mãos atadas ante a falta de informação, “perdeu” duas vezes: perdeu porque pagou pela cobertura obstétrica e perdeu porque pagou, também, a “taxa de parto”.

Quero apenas advertir à
Unimed Vitória
e a seus médicos credenciados que, aquilo que lhes pareceu um adequado mecanismo para resolver o problema da baixa remuneração dos profissionais, certamente converter-se-á, a longo prazo, num prejuízo de significativa proporção. Se a Operadora do Plano não se dispuser a pagar a mais pelos partos, é possível que experimente um descredenciamento maciço de obstetras e ginecologistas. Por outro lado, tão logo descredenciadas, essas especialidades médicas deixarão de realizar uma centena de consultas e procedimentos mensais, a ocasionar proporcional redução de seus ganhos. Nesse intrincado contexto, é preciso que se ajustem Operadora do Plano e representantes da classe médica, dispostos a reequacionar as prestações e contraprestações realizadas na
Cooperativa
, sem que haja necessidade de engendrar um acintoso meio de recomposição que imponha prejuízo exclusivo para o consumidor.

Primo icto oculi
, a falta de informação (ou a subinformaç
ão
) prestada pela
Unimed Vitória
foi fator determinante para a geração desse desconforto social generalizado.
O traço comum às reclamações das parturientes (fls. 77/105) é justamente o
elevado grau de surpresa
de que foram apanhadas; o desconhecimento acerca da possibilidade de que tivessem que pagar a mais pela feitura do próprio parto, mesmo sendo signatárias de Planos Hospitalares com Obstetrícia. Hipótese, pois, de violação do “dever de informar” que compete a todo e qualquer fornecedor e, de forma qualificada, às Operadoras de Plano de Saúde. Nesse sentido:

“[...] 1. Os arts. 6º, III, e 46 do CDC instituem o dever de informação e consagram o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, na medida em que a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução. 2. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. Diante disso, o comando do art. 6º, III, do CDC, somente estará sendo efetivamente cumprido quando a informação for prestada ao consumidor de forma adequada, assim entendida como aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor. 3. A rede conveniada constitui informação primordial na relação do associado frente à operadora do plano de saúde, mostrando-se determinante na decisão quanto à contratação e futura manutenção do vínculo contratual. 4. Tendo em vista a importância que a rede conveniada assume para a continuidade do contrato, a operadora somente cumprirá o dever de informação se comunicar individualmente cada associado sobre o descredenciamento de médicos e hospitais” (REsp 1144840/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 11/04/2012).

“[...] 1. A operadora do plano de saúde está obrigada ao cumprimento de uma boa-fé qualificada, ou seja, uma boa-fé que pressupõe os deveres de informação, cooperação e cuidado com o consumidor/segurado. 2. No caso, a empresa de saúde realizou a alteração contratual sem a participação do consumidor, por isso é nula a modificação que determinou que a assistência médico hospitalar fosse prestada apenas por estabelecimento credenciado ou, caso o consumidor escolhesse hospital não credenciado, que o ressarcimento das despesas estaria limitado à determinada tabela. Violação dos arts. 46 e 51, IV e § 1º do CDC” (REsp 418.572/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2009, DJe 30/03/2009).

A Cooperativa de Trabalho Médico, nessa toada, é responsável não apenas por garantir a cobertura obstétrica sem custo adicional, mas também por municiar suas beneficiárias de todas as informações úteis para a adequada compreensão das necessidades correlatas ao momento do nascimento do bebê”. Destaquei.

Portanto, como reconhecido no édito vergastado, ipsis litteris, “
c
ompete à Unimed Vitória garantir, sem custo adicional, a cobertura obstétrica às suas consumidoras gestantes, bem como prestar a devida informação para compreensão da questão, esclarecendo qual a cobertura garantida pelo plano de saúde, inclusive no que tange a cobertura de obstetrícia, bem como, acerca da disponibilização de médico credenciado/cooperado em regime de plantão para realização do parto sem qualquer cobrança adicional.
(...) Q
uanto ao ressarcimento integral dos valores pagos relativos à referida taxa de disponibilidade cobrada por médicos cooperados a título de honorários médicos em procedimento realizado na rede credenciada da requerida e fora do plantão e/ou pré-agendado, entendo deve prosperar conforme motivos acima expostos
”.

Por corolário de todo o exposto, entendo por manter a procedência do pedido formulado de condenação da operadora de saúde para restituir as parcelas pagas às beneficiárias/consumidoras do plano de saúde que efetuaram pagamento de honorários médicos particulares cobrados por médicos cooperados, a título de “taxa de disponibilidade”, para realização de parto pré-agendado ou fora do plantão, na rede credenciada da requerida, diante do flagrante descumprimento contratual ora reconhecido.

A propósito, cito:

RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. OBSTETRÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS EM RELAÇÃO A ATO DE MÉDICO CREDENCIADO POR ELA QUE COBRA A DENOMINADA TAXA DE DISPONIBILIDADE, QUE CONSISTE EM COBRANÇA PELA REALIZAÇÃO DO PARTO INDEPENDENTEMENTE DOS VALORES JÁ PAGOS PELA CONSUMIDORA AO PLANO DE SAÚDE.
A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS PELO MÉDICO CREDENCIADO E INTEGRANTE DE SUA REDE DE ASSISTÊNCIA, NOS TERMOS DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA PORQUE NÃO PREVISTA NO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE.
(...). SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012563-81.2015.8.16.0033 - Pinhais - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO SIDERLEI OSTRUFKA CORDEIRO - J. 14.03.2018).

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE DISPONIBILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO DE PARTO. COBERTURA CONTRATUAL PARA ATENDIMENTO OBSTÉTRICO. COBRANÇA INDEVIDA. REEMBOLSO DE VALORES.
1. Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da Lei 9.656/98. Súmula n. 608 do STJ. 2. No presente feito a parte autora busca o reembolso dos valores pagos à sua médica assistente para acompanhamento de seu parto, conhecido como “taxa de disponibilidade”. 3. Aplicáveis ao caso em exame as exigências mínimas previstas no planoreferência de que tratam os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. 4. A Lei nº 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura integral do procedimento, incluindo-se as despesas referentes a honorários médicos. 5. Ademais, os planos de assistência à saúde com direito à obstetrícia garantem a cobertura de todos os serviços do pré-natal até o parto, de modo que os honorários médicos serão em sua totalidade cobertos pela operadora. 6. Por outro lado, cumpre salientar que o médico, ao ingressar no quadro social da requerida, deve observar e obedecer às regras internas da Cooperativa, que vedam a cobrança pelo médico cooperado de valores complementares referente a procedimento com cobertura contratual. 7. Assim, havendo cobertura contratual para atendimento obstétrico, qualquer cobrança por parte de médico integrante da rede de prestadores da operadora do plano de saúde a título de taxa de disponibilidade para acompanhamento de parto é ilegal e indevida. 8. Ressalta-se que a operadora do plano de saúde deve implementar todos os esforços para garantir o fiel cumprimento do contrato firmado com o beneficiário, que visa o atendimento do paciente sem a necessidade de pagamento de valores complementares. 9. Outrossim, impende destacar que a questão acerca dos valores dos honorários médicos pagos pela operadora aos seus cooperados não pode ser imputada ao beneficiário do plano de saúde, parte hipossuficiente na relação de consumo, devendo ser resolvida internamente entre os cooperados e a operadora. 10. Assim, em razão da conduta indevida do médico cooperado, cabe à ré o reembolso dos valores despendidos pela beneficiária a título de taxa de disponibilidade. Dado provimento ao apelo.(Apelação Cível, Nº 70083533422, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em: 15-04-2020) .

Em relação ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado, o qual pugna pela reforma da r. sentença para:
“i) condenar a operadora de saúde apelada ao cumprimento imediato do contrato, garantindo às consumidoras e gestantes a realização do parto por médico obstetra cooperado/credenciado sem o pagamento de qualquer taxa extra”
, cumpre destacar que a apelação carece de interesse recursal nessa parte, uma vez que o
decisum
já contemplou o referido requerimento, conforme demonstrado na transcrição supra.

O subsequente pedido de reforma da sentença, constante no recurso do
Parquet
, refere-se à confirmação da tutela antecipada, anteriormente deferida, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça determinou que todos os profissionais credenciados da Unimed na especialidade de ginecologia e obstetrícia que se dispusessem a realizar partos o fizessem sem a cobrança de qualquer valor adicional (item 5 do Acórdão proferido no julgamento do A.I. 0041573-93.2013.8.08.0024). Vejamos:

“
5) Delineadas as circunstâncias alusivas ao descumprimento do dever de informação, deliberou o Colegiado que a Unimed Vitória
deve notificar, no prazo de 30 (trinta) dias, todos os seus profissionais credenciados na especialidade ginecologia e obstetrícia, esclarecendo que, aqueles que se dispuserem a realizar partos, necessariamente o farão sem a cobrança de qualquer valor adicional, já que referido procedimento é de cobertura obrigatória para todos os beneficiários de Plano Hospitalar com Obstetrícia (art. 22, da Resolução Normativa da ANS nº 338/2013), sendo de responsabilidade da Unimed

não apenas custear o pré-parto, parto e pós-parto, mas também assegurar que não haja cobranças adicionais pelos médicos, podendo, inclusive, aplicar as sanções cabíveis ao profissional que insistir na cobrança extra por procedimento coberto
”.

Assiste razão ao Ministério Público Estadual neste capítulo.

Embora a sentença tenha determinado que a operadora de saúde cumpra os contratos sem a imposição de taxa extra para a realização do parto, não confirmou expressamente a obrigação de que todos os médicos credenciados/cooperados da Unimed Vitória na especialidade de ginecologia e obstetrícia que se dispusessem a realizar partos necessariamente o fizessem sem qualquer cobrança adicional, apenas julgou procedente o pedido autoral para que seja dada, ipsis litteris, “
ampla divulgação através de todos meios de comunicação social a fim de garantir a efetividade da tutela, esclarecendo às parturientes qual a cobertura garantida pelo plano de saúde, bem como acerca da disponibilização de médico credenciado/cooperado em regime de plantão para realização do parto sem qualquer cobrança adicional”
.

O pedido da apelante revela-se pertinente, pois, embora a sentença tenha determinado que as gestantes/parturientes sejam esclarecidas acerca dos direitos decorrentes do contrato firmado com a operadora do plano de saúde, não impôs que os profissionais credenciados da apelada sejam devidamente orientados a não cobrar a denominada taxa de disponibilidade.

A determinação expressa de que os médicos credenciados estão proibidos de exigir valores adicionais, como exposto, confere maior segurança jurídica, afastando interpretações ambíguas e desestimulando condutas irregulares, garantindo, assim, a efetividade da tutela jurisdicional.

Portanto, creio que a tutela antecipada deve ser confirmada na parte em que garante a obrigação da Unimed Vitória de notificar todos os seus médicos credenciados na especialidade de ginecologia e obstetrícia, informando-lhes que não podem cobrar taxa extra por parto.

Já a operadora de saúde em seu recurso requer, considerando a hipótese de não ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de restituição das despesas médicas realizadas pelas consumidoras junto aos médicos obstetras, a reforma do comando sentencial para limitar o reembolso aos valores de sua tabela, com amparo no art. 12, VI, da Lei 9.656/98
2
.

Todavia a limitação de reembolsos prevista no artigo legal citado não se aplica à presente hipótese.

O artigo 12, VI, da Lei 9.656/98, que prevê a possibilidade de limitação do reembolso ao valor da tabela da operadora, se faz aplicável quando o atendimento fora da rede credenciada ocorre por escolha do beneficiário. A presente hipótese é de atendimento médico dentro da rede credenciada, com as usuárias gestantes arcando com os custos adicionais, haja vista que a operadora não garantiu o serviço sem cobrança extra.

Ora, a interpretação do art. 12, VI, deve estar alinhada aos princípios da boa fé contratual e função social do contrato, impedindo que o fornecedor se aproveite de sua própria torpeza para limitar sua responsabilidade, como pretende.

Já no tocante ao pedido de condenação da Operadora de Saúde ao pagamento de
danos morais coletivos
, tenho que, nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
não basta a mera infringência à lei ou ao contrato para a caracterização do dano moral coletivo. É essencial que o ato antijurídico praticado atinja alto grau de reprovabilidade e transborde os lindes do individualismo, afetando, por sua gravidade e repercussão, o círculo primordial de valores sociais”
(STJ, REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Ademais, o dano moral coletivo, compreendido como o resultado de uma lesão à esfera extrapatrimonial de determinada comunidade, se dá quando a conduta agride, de modo totalmente injusto e intolerável, o ordenamento jurídico e os valores éticos fundamentais da sociedade em si considerada, a provocar repulsa e indignação na consciência coletiva. (STJ; REsp 1473846/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Sobre o assunto, cito ainda os seguintes arestos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE BINGOS. ILICITUDE. PRECEDENTES. DANO MORAL COLETIVO. POSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. (...) - O dano moral coletivo é a lesão na esfera moral de uma comunidade, isto é, a violação de direito transindividual de ordem coletiva, valores de uma sociedade atingidos do ponto de vista jurídico, de forma a envolver não apenas a dor psíquica, mas qualquer abalo negativo à moral da coletividade, pois o dano é, na verdade, apenas a consequência da lesão à esfera extrapatrimonial de uma pessoa. Precedentes. - Não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso. É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. - Não ocorrência de dano moral coletivo na hipótese dos autos: associação civil sem fins lucrativos que realizou a conduta em questão (bingos e sorteio prêmios) com a finalidade de angariar fundos para o fomento do desporto local. (...) - Recurso especial parcialmente provido." (REsp nº 1.438.815/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1º/12/2016).

“(...). I - A dicção do artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor é clara ao possibilitar o cabimento de indenização por danos morais aos consumidores, tanto de ordem individual quanto coletivamente. II -
Todavia, não é qualquer atentado aos interesses dos consumidores que pode acarretar dano moral difuso
.
É preciso que o fato transgressor seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade.
Ele deve ser grave o suficiente para produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na ordem extrapatrimonial coletiva. Ocorrência, na espécie. (...). VI - Recurso especial improvido”. (REsp nº 1.221.756/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, DJe 10/2/2012).

No presente caso, denoto que os fatos narrados pelo Ministério Público, em sua peça inicial, não alcançam grau de reprovabilidade capaz de ensejar a condenação da operadora de saúde requerida ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

Muito embora a Operadora de Saúde requerida não tenha cumprido a contento com seus deveres, notadamente de transparência e informação, não se pode negar que não houve negativa de prestação de serviços ou de atendimento às gestantes pela rede credenciada, incluindo atendimento mediante plantão de obstetras e ginecologistas, sem nenhuma cobrança extra, que passou a ser realizado em meados de 2013, com a implementação do Hospital HDMU.

Ainda que as usuárias gestantes da ré tenham sido colocadas em
situação de desconforto e incerteza
, não há nos autos comprovação de um
sofrimento coletivo de tal magnitude que justifique a indenização por dano moral,
ou seja, não observo configuração de impacto social amplo e expressivo
para a coletividade, não bastando o descumprimento contratual reconhecido.

Ademais, a imposição de indenização por dano moral coletivo
sem a devida comprovação de repercussão extrapatrimonial generalizada,
porquanto fora abalado um grupo bastante específico de usuários da operadora de saúde,
criaria um precedente perigoso
, permitindo a banalização desse tipo de condenação.

Pelo exposto, conheço de ambos os recurso, e em seus méritos,
nego provimento
ao recurso interposto pela
Unimed Vitória Cooperativa de Serviços Médicos
; e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Espírito Santo,
para reformar a sentença,
a fim de que reste registrada a confirmação da

tutela
provisória na parte que

garante

a
obrigação da Unimed Vitória de notificar todos os seus médicos credenciados na especialidade de ginecologia e obstetrícia,
orientando
-lhes
sobre a abusividade da cobrança de disponibilidade.

Inexistindo condenação de qualquer parte ao pagamento de honorários de

sucumbência, em decorrência de entendimento jurisprudencial exposto no édito, inaplicável se torna a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
A última atualização mais completa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) foi estabelecida pela Resolução Normativa nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que entrou em vigor em 1º de abril de 2021, existindo na Subseção IV a previsão de cobertura para o “plano hospitalar com obstetrícia” da seguinte forma: Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 19, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para:

2

Art.12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:(...)

VI- reembolso, em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência,
quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras
, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.